Tribunal: STF
Processo: HC 193939
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Declaratórios recebidos como agravo regimental. Habeas corpus. Condenação por crime contra o procedimento licitatório e por crime de responsabilidade de prefeito. Reiteração de impetração anterior.



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.